Tribunal: TJDFT
Processo: 0748517-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748517-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TAVARES DE LIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ TAVARES DE LIRA FILHO contra decisão da Vara de Execução Fiscal que, na Execução no. 0706599-30.2019.8.07.0016, movida pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros, sob o fundamento de a quantia constrita não ser impenhorável, ante o desvirtuamento da conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal, bem como ser o parcelamento administrativo posterior à penhora. Em suas razões recursais (ID 21302519) defende a irregularidade da penhora, haja vista ter firmado acordo de parcelamento no âmbito administrativo, de forma que o pagamento associado à penhora configura cobrança em duplicidade. Alega, ainda, ter o bloqueio recaído sobre numerário em sua conta-poupança, absolutamente impenhorável por sua natureza alimentar. Registra ser o montante creditado em sua conta (28 mil reais) fruto de empréstimo. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender quaisquer bloqueios em contas de sua titularidade e liberação imediata da quantia bloqueada. No mérito, requer a sua confirmação. Preparo efetuado (ID 21302529 e ID 21302530). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros constritos em conta-poupança, no importe de R$ 7.364,16 (sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em juízo perfunctório, não vejo presente a plausibilidade do direito invocado. O cerne da discussão cinge-se à possibilidade de penhora em conta-poupança e se o montante bloqueado possui natureza alimentar. Malgrado o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil dispor sobre a impenhorabilidade dos valores contidos em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é cediço a possibilidade de constrição quando há desvirtuamento da natureza da aplicação. Em exame preliminar dos autos originários, verifica-se que, não obstante o bloqueio tenha sido realizado em conta poupança, não há indícios de os valores depositados sejam decorrentes de remuneração, pois os contracheques do executado indicam conta diversa. O sistema de histórico de extratos registra, ainda, movimentações bancárias com pagamento de contas e saques, evidenciando a utilização da poupança como conta-corrente, razão pela qual não se encontra acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Outrossim, não se verifica a alegada irregularidade da penhora, porquanto o parcelamento administrativo foi realizado em data posterior à constrição, não tendo o condão, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de desconstituir a garantia efetivada na execução. Ademais, não vislumbro a urgência do pleito – risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação –, tendo em vista não ter sido determinada a liberação da quantia constrita em favor da recorrida. Ante o exposto, ausentes os elementos essenciais à concessão da medida vindicada, INDEFIRO o pleito liminar. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator